Tribunal: TJSP
Processo: 1010432-92.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de improcedência – Recurso interposto pela autora distribuído livremente aos cuidados deste Relator – Equívoco – Prevenção da Egrégia 7a Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso – Anterior julgamento de apelação cível nos autos do Processo de no 1010934-02.2019.8.26.0562 – Discussão sobre o mesmo negócio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de improcedência – Recurso interposto pela autora distribuído livremente aos cuidados deste Relator – Equívoco – Prevenção da Egrégia 7a Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso – Anterior julgamento de apelação cível nos autos do Processo de no 1010934-02.2019.8.26.0562 – Discussão sobre o mesmo negócio jurídico ora debatido – Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.